Tribunal: TJPA
Processo: 0800281-82.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800281-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VIACAO TUCURUI LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE PÚBLICO URBANO. TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE TARIFÁRIO. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Viação Tucuruí Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência ajuizada em face do Município de Tucuruí. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para obrigar o Município a cumprir o rito previsto em acordo judicial homologado, determinando a nomeação dos membros do Conselho Municipal de Transportes Urbanos e a análise da planilha de custos apresentada pela empresa, sob pena de multa diária. O pedido da agravante de implantação imediata da nova tarifa no valor de R$ 5,42 foi indeferido por representar esgotamento do objeto da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a antecipação de tutela que determina a aplicação imediata da nova tarifa do transporte público urbano com base em acordo judicial previamente homologado; e (ii) se a decisão que impõe ao Município o cumprimento do rito pactuado, com nomeação do conselho e análise da planilha de custos, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A antecipação de tutela contra a Fazenda Pública deve observar as restrições legais impostas pelo art. 1º da Lei nº 9.494/97 e art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, que vedam medidas liminares que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação.

4.

O pedido da empresa agravante para aplicação imediata da nova tarifa no valor de R$ 5,42 representa providência de natureza satisfativa, pois coincide com o mérito da ação principal, razão pela qual não pode ser deferido em sede de tutela provisória.

5.

A jurisprudência consolidada do STF e dos tribunais superiores reconhece a constitucionalidade dessas limitações e a necessidade de sua observância para proteger o interesse público e evitar decisões judiciais que impliquem riscos ao erário.

6.

A decisão agravada está em consonância com o ordenamento jurídico ao deferir apenas a parte da tutela que obriga o cumprimento do rito procedimental acordado judicialmente, sem adentrar no mérito do reajuste da tarifa.

7.

A nomeação do Conselho Municipal de Transportes Urbanos e a análise da planilha de custos apresentada pela concessionária são medidas instrumentais que não esgotam o objeto da demanda, devendo ser mantidas para viabilizar eventual reajuste futuro conforme o acordo homologado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela provisória que determine a aplicação imediata de nova tarifa de transporte público urbano contra a Fazenda Pública configura medida satisfativa e é vedada nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

2.

A imposição ao Município de obrigação de fazer consistente na nomeação de membros do Conselho Municipal de Transportes Urbanos e na análise de planilha de custos não esgota o mérito da ação e pode ser determinada em sede de tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.494/97, art. 1º; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º; CF/1988, art. 102, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 04/DF, Pleno, j. 11.02.1998; TJ-GO, AI nº 52252666620228090051, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, j. 29.03.2023; TJ-RS, AI nº 50839836420218217000, Rel. Des. Antônio Vinícius Amaro da Silveira, j. 31.01.2022; TJ-AM, AI nº 40043247920208040000, Rel. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, j. 07.03.2022; TJPA, AI nº 0800265-65.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 18.11.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
no período compreendido entre 11

a 18 de dezembro
d
e 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal interposto por
Viação Tucuruí Ltda

em face

da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
ajuizada pela ora agravante

em desfavor do Município de Tucuruí

(Proc. nº
0806167-10.2024.8.14.0061)
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Logo, uma vez que a empresa requerente pleiteia à concessão da antecipação da tutela recursal, tendo por objetivo a aplicação da tarifa no transporte urbano no Município de Tucuruí no valor R$ 5,42 (cinco reais e quarenta e dois centavos), a partir do dia 15/01/2025, o deferimento liminar do referido pedido esgotaria praticamente o objeto da ação em tela, o que é vedado, em observância das limitações estabelecidas no art. 1º da Lei 9.494/97, que por sua vez faz remissão à Lei nº 8.437/92, que dispõe no artigo 1º, §§ 3º e 5º.

Pelo exposto, considerando a caracterização dos pressupostos necessários à concessão da medida, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da antecipação de tutela pleiteada, para determinar que o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ cumpra o rito estabelecido no acordo judicial vigente, homologado nos autos nº 0001006-04.2014.8.14.0061, com a nomeação dos membros do Conselho Municipal de Transportes Urbanos, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas e, ato incontinenti, submeta ao referido conselho, a planilha de custos, apresentada pela autora, para análise e emissão de parecer, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(...)”

Nas razões recursais (Num. 24233099 - Pág. 1/38), a patrona da agravante narrou que, na ação supramencionada, a empresa recorrida objetiva assegurar o
cumprimento de sentença prolatada nos autos da Ação Declaratória com Pedido Urgente de Antecipação de Tutela (Processo nº 0001006-04.2014.8.14.0061).

Salientou que a autoridade de 1º grau proferiu a decisão agravada.

Sustentou que que a decisão agravada viola a coisa julgada oriunda do Acordo Judicial homologado em 2014, nos autos da Ação Declaratória nº 0001006-04.2014.8.14.0061, que estabelece um rito próprio para o reajuste tarifário anual do transporte público urbano no Município de Tucuruí.

Ressaltou que a omissão do Município agravado em nomear os membros do Conselho Municipal de Transportes compromete o cumprimento do acordo, razão pela qual, caberia ao Judiciário determinar o reajuste com base no INPC.

Mencionou que tal providência não configura nova concessão, mas apenas o cumprimento de obrigação previamente pactuada e judicialmente homologada.

Arguiu que as limitações previstas nas Leis nº 9.494/97 e 8.437/92 não se aplicam à fase de cumprimento de sentença, notadamente quando se trata de cláusula homologada judicialmente, revestida de autoridade da coisa julgada.

Assevera que a jurisprudência admite a concessão de tutela provisória em face da Fazenda Pública quando presentes os requisitos da urgência e do perigo de lesão grave a direito, mesmo que haja o esgotamento do objeto da ação, como no caso concreto.

Aduziu que a manutenção da decisão recorrida perpetua conduta omissiva do Município e agrava os prejuízos causados à concessionária, à coletividade e ao erário, inclusive pela incidência de multa que já ultrapassa R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).

Ao final, pugnou pela concessão do pedido de antecipação da tutela recursal, sendo
determinado a implantação, provisoriamente, da tarifa atualizada pelo INPC no valor de R$5,42 (cinco reais e quarenta e dois centavos), a partir do dia 15/01/2025, até que o Gestor cumpra com a tramitação expressa nas cláusulas do Acordo Judicial vigente.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

O feito foi distribuído à minha relatoria e constatei que existia a concreta possibilidade de conciliação entre as partes no presente processo, motivo pelo qual, designei uma audiência de conciliação a ser realizada no dia 18/02/2025.

Na mencionada audiência não ocorreu um consenso entre as partes, entretanto, ficou estabelecido um prazo de 10(dez) dias para que o Município de Tucuruí apresentasse uma proposta de acordo.

Através da petição de ID 25363950 - Pág. 1/5, o Município de Tucuruí apresentou uma proposta de acordo no valor de
R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos) para o reajuste da tarifa do
transporte público urbano no Município de Tucuruí.

A empresa agravante se manifestou através da petição de ID

25622243 - Pág. 1/20, repudiando a proposta de acordo apresentada pelo Município agravado e requereu o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal.

Destarte, tendo em vista que a possibilidade de acordo entre as partes no presente processo restou infrutífera, analisei e indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal constante no feito, além de
requisitar as informações necessárias do Juízo Monocrático (Num. 27829102 - Pág. 1/5)

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A empresa agravante interpôs Recurso de Agravo Interno em face da decisão de indeferimento do pedido
de antecipação de tutela recursal, pugnando, em resumo, pela modificação da decisão recorrida (Num. 28530249 - Pág. 1/14).

O Município de Tucuruí apresentou contrarrazões ao
Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa recorrente, pugnando, em síntese, que fosse negado provimento ao referido recurso (Num. 29434058 - Pág. 1/8).

O
Município de Tucuruí
não apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Viação Tucuruí Ltda
, conforme demonstra a certidão constante nos autos (Num. 29443285 - Pág. 1).

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 30753621 - Pág. 1/6
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, ressalto que, através da decisão de
ID
27829102 - Pág. 1/5, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal
no presente recurso, o que fez com que a empresa
Viação Tucuruí Ltda

interpusesse um Recurso de Agravo Interno (Num. 28530249 - Pág. 1/14)
,
tendo por finalidade a modificação da referida decisão.

Nesse sentido, quanto à análise do recurso
suso
nominado, entendo que resta prejudicada, em virtude do recurso principal, Agravo de Instrumento, ter conteúdo de maior abrangência e estar maduro para julgamento do mérito, estando devidamente instruído.

Por esse motivo, julgo prejudicado o mencionado Recurso de Agravo Interno.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência ajuizada pela ora agravante

em desfavor do Município de Tucuruí,
deferiu parcialmente o pedido da antecipação de tutela pleiteada pela empresa agravante, determinando que o Município de Tucuruí cumprisse o rito estabelecido no acordo judicial vigente, homologado nos autos nº 0001006-04.2014.8.14.0061, com a nomeação dos membros do Conselho Municipal de Transportes Urbanos, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas e, ato incontinenti, submetesse ao referido conselho, a planilha de custos, apresentada pela recorrente, para análise e emissão de parecer, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ressalto, inicialmente, que o art. 1º, da Lei nº 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra a Fazenda Pública, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei 5.021, de 9 de junho de 1966 e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992.”

Cumpre destacar que o art. 1º da Lei n.º 9.494/97 foi declarado constitucional pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADC nº 04/97, em 11.02.1998, gozando esta compreensão, desde então, de eficácia
erga omnes
e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme disciplina o art. 102, § 2º, da Constituição Federal.

Em verdade, a antecipação de tutela, na espécie, deve apenas observar as limitações estabelecidas no art. 1º da Lei 9.494/97, que por sua vez faz remissão à Lei nº 8.437/92, que dispõe no artigo 1º, § 3º, o seguinte:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

(...)”

Por conseguinte, não se afigura cabível concessão de liminar contra a Fazenda Pública na hipótese que importe em liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação.

No caso dos autos,
a empresa agravada,
na ação ajuizada perante a autoridade de 1º grau,
pleiteou à
concessão da antecipação da tutela recursal,
tendo por objetivo a aplicação
da
tarifa no transporte urbano no Município de Tucuruí

no valor de
R$5,42 (cinco reais e quarenta e dois centavos) a partir do dia 15/01/2025, entretanto, o deferimento liminar do referido pedido esgota praticamente o objeto da ação em trâmite perante o Juízo Monocrático, o que é vedado,
conforme se observa da leitura dos dispositivos legais acima transcritos.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LIMINAR SATISFATIVA QUE ESGOTA O MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 1.059 do CPC/15 estabelece que, ao pedido de tutela antecipada pleiteado contra a Fazenda Pública, é aplicável o disposto na Lei nº 8.347/92 que, por seu turno, impõe restrições, quando a medida esgota, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação como ocorre no caso em tela. 2. Na hipótese, considerando que o pedido liminar formulado pelo agravante confunde-se com o próprio mérito da questão, (reestabelecimento de direitos e vantagens), o indeferimento da tutela antecipada em face da Fazenda Pública é medida impositiva, sob pena de acarretar prejuízos ao erário.
3.Além disso, a concessão ou a denegação da medida fica ao prudente arbítrio do juiz, só podendo ser reformada, pelo órgão ad quem, no âmbito restrito do agravo de instrumento, em circunstâncias excepcionais e de manifesto equívoco, arbitrariedade ou teratologia, o que não transparece ser a hipótese destes autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJ-GO - 52252666620228090051, Relator: DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2023)

Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO LIMINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE
ESGOTE
EM PARTE O
OBJETO
DA
AÇÃO
.
1. Hipótese dos autos em que, em cognição sumária, não há comprovação do direito líquido e certo alegado, o que impossibilita a concessão da medida pretendida. 2. Procedimento administrativo instaurado pelo Tribunal de Contas não tem caráter sancionador, visando a mera adequação dos atos administrativos ao sistema jurídico vigente, situação que demonstra inexistir ilegalidade evidente na atuação da administração pública a ponto de autorizar o deferimento em sede liminar. 3. A pretensão esbarra na vedação contida nos artigos 1º e 2º-B da Lei 9.494/97, uma vez que a pretensão em caráter liminar se refere à sustação dos efeitos da notificação realizada pela autoridade coatora e o reconhecimento da inconstitucionalidade e nulidade absoluta do processo e da medida cautelar do Tribunal de Contas do Estado., refletindo pretensão que
esgota

em parte o
objeto
da demanda. 4. Liminar indeferida na origem.

AGRAVO
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(

TJ-RS -
Agravo
de Instrumento, Nº 50839836420218217000, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 31-01-2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA QUE ESGOTA O MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992, é vedado o deferimento de medidas liminares, sejam cautelares ou antecipatórias da tutela, contra a Fazenda Pública, que esgote, de pronto, o objeto da demanda. 2. No caso, o pedido liminar confunde-se com o mérito da ação originária, razão pela qual, diante da sua natureza satisfativa, torna inviável o seu acolhimento. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AM - AI: 40043247920208040000 Itacoatiara, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 07/03/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA URGÊNCIA. ENTE MUNICIPAL. OBRAS. MEDIDA QUE ESGOTA OBJETO DO FEITO. RISCO AO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 300, § 3º, CPC/15. ART. 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/92. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. PRECEDENTES. I. Consoante ao que dispõe o art. 300, § 3º, do CPC/15, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
II. Nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, não será cabível medida liminar, em face da Fazenda Pública, que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. III. Considerando que no caso dos autos a tutela provisória de urgência fora deferida para determinar ao ente municipal a imediata efetivação da obra objeto do litígio enquanto ainda pendem questionamentos acerca do nexo causal entre as inundações causadas no imóvel da recorrida e os mecanismos de drenagem pluvial, atrelado ao fato de que a medida adotada esgota o objeto da lide, existem elementos a justificar a reforma da decisão atacada.
(TJ-MG - AI: 10000210613055001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)”

Esse entendimento, inclusive, já foi esposado por esse Egrégio Tribunal em um caso análogo ao do presente processo, conforme demonstra o seguinte julgado:

“Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO URBANO. REAJUSTE DE TARIFA. DECISÃO JUDICIAL DEFERINDO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE ESGOTA OBJETO DA AÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Tucuruí contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Viação Tucuruí Ltda, deferiu liminar determinando o cumprimento de acordo judicial para nomeação de membros do Conselho Municipal de Transportes Urbanos e análise de planilha de custos. Foi também determinada a aplicação provisória de nova tarifa de R$ 5,18 a partir de 15/01/2024, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a antecipação de tutela que determina a aplicação imediata de nova tarifa de transporte público; e (ii) se o Município de Tucuruí deve cumprir a determinação de nomear os membros do Conselho Municipal de Transportes Urbanos para análise da planilha de custos apresentada pela empresa agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação é vedada pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92. A determinação de reajuste imediato da tarifa do transporte público configura medida que exaure o mérito da ação, devendo ser afastada.

4. A jurisprudência pátria, incluindo precedentes deste Tribunal, reafirma a impossibilidade de liminares contra a Fazenda Pública que impliquem esgotamento do objeto da ação, conforme previsto nas Leis nº 9.494/97 e nº 8.437/92.

5. A nomeação dos membros do Conselho Municipal de Transportes Urbanos não exaure o mérito da ação e visa garantir a análise técnica necessária para eventuais reajustes de tarifa. Assim, deve ser mantida para que o conselho avalie a planilha de custos apresentada pela empresa agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de liminar contra a Fazenda Pública que determina a aplicação de nova tarifa de transporte público sem a devida análise técnica prévia configura esgotamento do objeto da ação e deve ser afastada.

2. A nomeação dos membros do Conselho Municipal de Transportes Urbanos para análise da planilha de custos não esgota o mérito da ação e deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º; Lei nº 9.494/97, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 52252666620228090051, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, j. 29/03/2023; TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 50839836420218217000, Rel. Des. Antônio Vinícius Amaro da Silveira, j. 31/01/2022.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800265-65.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2024)”

Destarte, inexistem razões para reformar a decisão proferida pela autoridade de 1º grau, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
11
de
dezembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/12/2025